Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-34.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008741-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Peculato, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JAIME FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 206.465.341-49 (AGRAVANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (AGRAVANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (AGRAVANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), JAIME FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 206.465.341-49 (PACIENTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR JÁ DEBATIDO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR – CONHECIMENTO INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE FATO NOVO HÁBIL A AUTORIZAR A REAPRECIAÇÃO OU MESMO A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CÂMARA CRIMINAL.

O fato de ter o paciente juntado no bojo do
habeas corpus
receituário médico que relata seu quadro clínico de transtorno bipolar – já alegado anteriormente –, e os medicamentos por ele utilizados, não justifica a reapreciação da matéria por esta Câmara, mormente quando o profissional descreve que o diagnóstico ainda se apresenta inconclusivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que extinguiu sem análise do mérito a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jaime Fernandes de Oliveira
, que objetivava a concessão do benefício de cumprimento de pena em prisão domiciliar, por ser “
portador de

transtorno afetivo bipolar, com sintomas psicóticos, ansiedade generalizada e modificação duradoura da personalidade após doença psiquiátrica, fazendo uso contínuo dos medicamentos controlados”.

Nas razões do presente agravo, o insurgente alega, em síntese, que não há falar em repetição de matéria já enfrentada em ação constitucional anterior – n. 1006452-65.2019.8.11.0000 -, dada a existência de fatos novos, consistentes em “
laudos realizados pelo médico psiquiátrico e atestado médico da unidade prisional que comprovam as doenças do paciente”.

Com essas considerações, postula que a decisão por ele combatida seja reformada a fim de que o
writ
seja regularmente apreciado e julgado seu mérito, para concessão do benefício ao paciente de cumprimento de pena em prisão domiciliar,
“visto se tratar de reeducando totalmente debilitado”
– Id 40530490.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo – Id 43164979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante almeja a reforma da decisão que extinguiu monocraticamente a ação de
habeas corpus
, que considerou que a matéria retratada neste
writ
já foi objeto de apreciação anterior.

Sem razão, contudo
.

Após analisar atentamente as razões explanadas na inicial e a documentação anexada ao feito, verifico que, de fato, mais uma vez, o impetrante se insurge contra decisão que apenas confirmou a anterior no tocante à
inviabilidade
de concessão de cumprimento de pena em prisão domiciliar, a qual concluiu que:

“(...)
não logrou êxito a Defesa em demonstrar que o recuperando padece de doenças graves aptas a justificarem o cárcere domiciliar
. Pelo contrário, registre-se que
o indivíduo inclusive encontra-se trabalhando internamente no estabelecimento prisional
, possuindo até mesmo direito à remição, conforme análise alhures feita. Assim, claramente impossível sustentar que o detento está de algum modo debilitado para as funções habituais.

Ademais, no que se refere aos cuidados médicos necessários em virtude da
patologia
que lhe acomete, tenho, com supedâneo na substanciosa prova técnica, que
não se vê ela no estado de tamanha debilidade que busca ostensivamente demonstrar
, posto que tais patologias podem ser tratadas em rede pública de saúde, não necessitando, desse modo, de acompanhamento exclusivo, em período integral, razão pela qual inexistem justificativas plausíveis aptas a ensejar a substituição do cumprimento da pena em regime fechado pela prisão domiciliar.

Outrossim, insta elencar que o condenado tem o direito de obter tratamento/procedimento médico que se mostra necessário, sendo que este poderá ser realizado com recurso à rede pública e/ou privada de saúde, desde que, mediante prévio ajuste, registrando-se que a promoção da saúde é dever do Estado, sendo por este assegurado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Nesse ponto, extrai-se dos autos, consoante informação do Diretor da unidade prisional, que
o apenado vem recebendo o tratamento de saúde de que necessita
, tendo inclusive sido encaminhado à consulta com médico psiquiatra (Mov. 12/13 – SEEU – Executivo 0006318-65.2018.8.11.0008).

Nada obstante, cumpre dizer ainda que, como ressoa evidente, a prisão buscada pela Defesa nada mais é que o recolhimento domiciliar do condenado. No entanto, não há nos autos qualquer informação de que,
no tempo que precedeu a prisão para início de cumprimento de pena, o recuperando contasse, em sua residência, com médico plantonista ou mesmo enfermeiro cuidador ou qualquer outra pessoa habilitada para reger com os cuidados que alega necessitar
(...)”
– Id 40053957, destaquei.

Outrossim, quando da apreciação do
HC
anterior de n. 1006452-65.2019.8.11.0000, ficou consignado que:

“Será admitido o recolhimento do condenado em residência particular quando se tratar de preso inserido no regime
aberto
”;

“De forma
excepcionalíssima
, o STJ tem entendido que “(...) mesmo no caso de regime prisional mais gravoso ou prisão provisória, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de
comprovada doença grave
,
se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional
em que o apenado estiver recolhido”;

“Ao contrário do que afirmam os impetrantes,
não ressai extreme de dúvida que o quadro de saúde do paciente é grave
e, principalmente, que o prosseguimento do
tratamento medicamentoso
recomendado pelo médico que emitiu o laudo acostado à p. 378 (Id 7738309)
não poderá ocorrer no interior do próprio estabelecimento prisional
em que o paciente encontra-se segregado”.

Assim, constatando-se a repetição de
habeas corpus
, impetrado anteriormente, e se apresentando idênticas as premissas fáticas, impõe-se o não conhecimento do
writ
, pois ausente qualquer fato novo capaz de alterar o entendimento adotado.

Ante o exposto, em consonância com os argumentos da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo interposto, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou liminarmente o
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020